Tribunal: TJSP
Processo: 2145086-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 23.511
Processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenizatórios. Decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade ao autor. Pretensão à reforma.
Para a concessão do benefício da gratuidade, é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal em favor do

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 23.511
Processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenizatórios. Decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade ao autor. Pretensão à reforma.
Para a concessão do benefício da gratuidade, é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal em favor do requerente (art. 99, § 3o, da Lei n. 13.105/2015 – CPC), o que está em conformidade com a Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal.
Presunção que, no caso dos autos, é elidida por elementos e circunstâncias da causa.
RECURSO DESPROVIDO.